Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 466 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., na qual o autor narra que, ao consultar o aplicativo do Detran-DF, deparou-se com a informação de que seu veículo estava gravado com alienação fiduciária em favor do banco réu, em nome de terceira pessoa, sem que tenha participado ou autorização tal operação. Afirma ter sido vítima de golpe decorrente de falha nos sistemas de verificação e segurança da instituição financeira, que concedeu financiamento a terceiro fraudador utilizando bem alheio como garantia, impondo restrição que obstava a livre disposição do veículo. O gravame foi incluído em 07/03/2025 e cancelado em 27/06/2025 (ID 251876067), período de aproximadamente quatro meses. Por esses motivos, requereu indenização por danos morais e pelo tempo despendido na resolução da questão (Teoria do Desvio Produtivo).
2. O Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, na sentença de id. 79092452, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA com juros pela SELIC (deduzido o IPCA), ambos a contar da data da sentença. Rejeitou o pedido de indenização pelo tempo despendido (Teoria do Desvio Produtivo), por ausência de comprovação de prejuízo excepcional, e afastou a litigância de má-fé do autor alegada pela ré.
3. Inconformado, o banco recorrente busca a reforma integral da sentença. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) afastamento da responsabilidade civil, sob o argumento de que o banco adotou providências imediatas para sanar o problema, tendo procedido à baixa do gravame em 27/06/2025, antes do ajuizamento da ação, o que revelaria boa-fé e rompimento do nexo causal; (ii) alegação de que o recorrido teria firmado "Termo de Transação" renunciando ao direito de propor ação judicial, configurando litigância de má-fé do autor; (iii) falta de interesse de agir em razão da resolução administrativa prévia; (iv) inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, sem prova de sofrimento concreto, e por não se enquadrar na hipótese de dano in re ipsa; e (v) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório de R$ 2.000,00, por alegada desproporcionalidade.
4. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 79093111) tempestivamente, pugnando pela manutenção integral da sentença. Em sede de contrarrazões, suscitou: (a) preliminar de impugnação à alegação de "Termo de Transação", apontando que o documento não foi juntado aos autos e que tal alegação é falsa e temerária, requerendo sua total desconsideração por ausência de prova (art. 373, II, do CPC); e, no mérito, (b) a configuração da responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ), (c) a configuração do dano moral in re ipsa pela anotação indevida de gravame em veículo de alto valor, e (d) a adequação do quantum fixado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a atuação do banco recorrente, ao conceder financiamento fraudulento com garantia de veículo pertencente a terceiro não contratante, configura falha na prestação de serviços apta a gerar responsabilidade civil objetiva, e se a posterior regularização administrativa elide o dever de indenizar; (ii) a alegação de existência de "Termo de Transação" de renúncia ao direito de ação, desacompanhada de qualquer prova documental, pode ser considerada; (iii) o gravame indevido lançado sobre veículo de terceiro, por período de quase quatro meses, configura dano moral indenizável que supera a esfera do mero aborrecimento; e (iv) o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). A relação jurídica estabelecida é de consumo, pois o banco recorrente é fornecedor de serviços financeiros (art. 3o, §2o, do CDC) e o autor, ainda que não seja cliente direto da instituição, enquadra-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por ter sofrido reflexos diretos da atividade bancária desempenhada pelo réu — especificamente, a restrição indevidamente lançada sobre seu patrimônio. Neste sentido: "Entende esta Corte que o art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vitimas de evento danoso resultante dessa relação" (AgInt no REsp 1.889.359/PR).
7. Conforme o art. 14, caput, da Lei 8.078/1990, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A exclusão da responsabilidade somente se verifica nas hipóteses taxativas do §3o do mesmo dispositivo: ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 466, dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. No caso concreto, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito porque: (i) juntou consulta ao aplicativo do Detran-DF demonstrando a existência do gravame de alienação fiduciária sobre seu veículo, lançado pelo banco réu em favor de terceira pessoa (ID 251876061); (ii) o documento de ID 251876067 comprova que o gravame foi incluído em 07/03/2025 e cancelado em 27/06/2025 — período de quase quatro meses durante o qual o autor teve seu direito de propriedade restringido; (iii) é incontroverso nos autos que o autor jamais celebrou qualquer negócio jurídico com o banco réu — o próprio recorrente não nega ter concedido financiamento a terceiro e lançado o gravame sobre bem alheio, limitando-se a alegar boa-fé na regularização. A falha na prestação do serviço está, portanto, demonstrada: a instituição financeira entabulou negócio jurídico com terceiro fraudador, sem as cautelas mínimas de verificação da titularidade do bem dado em garantia.
9. Por seu turno, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer das hipóteses excludentes do art. 14, §3o, do CDC. Em particular: (i) quanto ao alegado "Termo de Transação": a alegação de que o recorrido assinou documento de renúncia ao direito de ação é afirmação de fato impeditivo, cujo ônus probatório recai sobre quem alega (art. 373, II, do CPC). O recorrente não juntou qualquer documento aos autos que comprove a existência desse suposto termo. Não há um único papel, e-mail, protocolo ou qualquer outro indício de que tal instrumento de fato exista e que tenha sido expressamente aprovado pelo recorrido. Alegação de renúncia de direito fundamentada exclusivamente em narrativa, sem suporte documental, não pode ser considerada pelo Juízo; (ii) quanto à culpa exclusiva de terceiro: a fraude perpetrada por terceiro no âmbito das operações bancárias não constitui fortuito externo capaz de romper o nexo causal — ao contrário, integra o fortuito interno, que é o risco inerente à própria atividade empresarial da instituição financeira, conforme pacificado pela Súmula 479/STJ. O banco que concede financiamento sem verificar adequadamente a titularidade do bem dado em garantia assume os riscos decorrentes dessa negligência; (iii) quanto à regularização prévia: a baixa do gravame em 27/06/2025, antes do ajuizamento da ação (agosto de 2025), não elide o dever de indenizar. O dano moral consumou-se durante os quase quatro meses em que o autor teve seu veículo indevidamente gravado, com restrição à livre disposição do bem. A regularização posterior representa, no máximo, o cumprimento tardio de uma obrigação que jamais deveria ter sido constituída — não apaga o período em que o proprietário suportou a restrição ilegal.
10. Quanto à configuração do dano moral, importar destacar que a situação dos autos não se confunde com o atraso na baixa de gravame após quitação legítima de financiamento, hipótese do Tema Repetitivo 1078 do STJ, em que há relação contratual prévia entre as partes. No caso em exame, o autor é proprietário de veículo que jamais foi objeto em qualquer negócio com o banco réu. A instituição financeira, por falha em seus sistemas de verificação, lançou restrição sobre bem alheio, privando seu titular do exercício pleno do direito de propriedade por quase quatro meses. Esse cenário é estruturalmente diverso: não há inadimplemento de obrigação contratual — há criação ilícita de restrição sobre patrimônio de quem não é parte na relação. A angústia de descobrir restrição inesperada sobre bem de valor expressivo (Toyota Hilux SW4), a incerteza sobre a extensão do problema, o tempo e esforço despendidos para a resolução da situação e o risco concreto de não poder dispor do veículo transcendem a esfera do mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade do recorrido — em especial, o direito à integridade patrimonial e à tranquilidade. O dano moral está configurado. Precedente desta Turma Recursal em sentido convergente: Acórdão 1901358, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, julgado em 02/08/2024, que, ao analisar fraude bancária, confirmou que a análise casuística das circunstâncias do caso pode levar ao reconhecimento do dano moral quando o fato extrapola o mero aborrecimento — o que se verifica no presente caso, dada a extensão temporal da restrição e a natureza do bem atingido. Nessa mesma linha: Acórdão 1756097, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Marilia de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 11/09/2023, que, em hipótese análoga de fraude bancária com fortuito interno, confirmou a configuração de dano moral e o valor de R$ 2.000,00 como suficiente para compensar o gravame sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.
11. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo a quo é adequado e compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a fixação da indenização por danos morais. O magistrado considerou as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, o grau de culpa do causador do dano, a gravidade e intensidade da ofensa moral e o breve período em que a restrição constou do registro do veículo — sem olvidar das funções compensatória e pedagógica da indenização. O valor não é excessivo: corresponde ao mínimo razoável para cumprir a dupla finalidade de compensar o recorrido e sinalizar ao recorrente que a negligência na verificação da titularidade de bens dados em garantia tem custo. A alteração do quantum pela instância recursal somente se justifica quando o valor fixado é manifestamente desproporcional — o que não se verifica no caso.
12. Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé do recorrido: a sentença de primeiro grau já a rejeitou com fundamento no exercício regular do direito de ação e ausência de dolo processual ou conduta voltada à obtenção de vantagem indevida. O recurso não traz argumentos novos aptos a infirmar essa conclusão.
13. Desse modo, é de se confirmar integralmente a conclusão jurídica originária, porque: (a) a responsabilidade objetiva do banco está configurada por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC; (b) a regularização administrativa prévia não elide o dano moral já consumado; (c) o dano moral é real e supera a esfera do mero aborrecimento; e (d) o quantum de R$ 2.000,00 é proporcional, razoável e tecnicamente justificado.
IV. DISPOSITIVO
14. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
15. Honorários advocatícios recursais: O recorrente restou integralmente vencido nesta sede recursal. Condeno o Itaú Unibanco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 2.000,00), na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicável a suspensão de exigibilidade, porquanto o recorrente vencido não é beneficiário da justiça gratuita.